Tribunal: TJPA
Processo: 0809810-37.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809810-37.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO DAVI GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo de exclusão de servidor militar estadual, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e determinando a reintegração ao cargo, com pagamento de valores retroativos e demais direitos funcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante dos marcos interruptivos previstos no art. 174 da Lei Estadual nº 5.251/85, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada prescrição não se configura, pois a instauração do processo administrativo disciplinar e a publicação da decisão definitiva ocorreram dentro do prazo legal, com sucessivas interrupções e reinício do prazo quinquenal.
4. O recurso de apelação foi parcialmente conhecido, pois em parte não observou o princípio da dialeticidade, limitando-se à repetição da contestação sem impugnação específica à sentença.

5. A sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a prescrição administrativa, desconsiderando os marcos interruptivos legais e o efetivo trâmite do processo disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para afastar a declaração de prescrição administrativa.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para aplicação de penalidade disciplinar na esfera militar estadual é de cinco anos, nos termos do art. 174 da Lei Estadual nº 5.251/85, sendo interrompido com a instauração do PAD, decisão recorrível e decisão definitiva, reiniciando-se a contagem a cada marco interruptivo.

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença enseja o não conhecimento parcial do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da ação de nulidade de ato administrativo c/c pedido de reintegração e tutela de urgência, movida por Antonio Davi Gonçalves da Silva.

A peça inicial narra que a parte autora, ex-integrante da Polícia Militar do Estado do Pará desde 1992, foi excluída da corporação em razão de procedimento administrativo disciplinar instaurado após denúncia criminal por crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, §2º, inciso I, III e IV, c/c art. 61, inciso II, alínea G e I, do CP; art. 211 do CP), que tramitou sob o nº 0000242-16.2009.8.14.0076.

O autor alegou que o Conselho de Disciplina recomendou a suspensão do julgamento administrativo até o desfecho da ação penal, e que, não obstante tal recomendação, a Corregedoria da PMPA prosseguiu com o procedimento e aplicou-lhe a pena de licenciamento a bem da disciplina, homologada pelo Comandante-Geral em 07/05/2015. Acrescentou que foi absolvido criminalmente do crime de homicídio, em 26/10/2016, com base no art. 386, IV, do CPP (negativa de autoria), decisão está mantida pelo TJPA em apelação e pelo STJ em recurso especial, com trânsito em julgado em 22/01/2020.

Alegou também que o ato administrativo de exclusão padece de nulidade, seja pela sua desconformidade com o desfecho penal, seja pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Requereu a gratuidade da justiça, a concessão de tutela provisória para sua reintegração ao serviço ativo e, ao final, a nulidade do ato administrativo de exclusão com a consequente reintegração ao cargo, pagamento retroativo da remuneração e garantia de todos os direitos e vantagens funcionais.

O Estado do Pará apresentou contestação (ID. 20042648), argumentando, inicialmente, a ausência de qualquer vício no processo administrativo disciplinar instaurado, sustentando que foram devidamente respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alegou, ainda, a independência entre as instâncias administrativa e penal, destacando que a absolvição na esfera criminal não impede a aplicação de sanção disciplinar por conduta incompatível com a função militar.

Ressaltou que a exclusão se deu por conduta grave que feriu a ética e a disciplina militar, fundamentada em elementos robustos colhidos no procedimento administrativo, e que a reintegração do autor causaria insegurança institucional. Por fim, pleiteou a improcedência dos pedidos iniciais.

Em sentença (ID. 20042668), o juízo a quo considerou que o ato administrativo de exclusão se deu antes do trânsito em julgado da decisão penal e que esta afastou a participação do autor no ilícito imputado de homicídio, condenando acerca do crime de ocultação de cadáver. Ademais, concluiu-se pela ocorrência da prescrição administrativa, pois o decurso temporal entre os fatos e a penalidade superou os prazos legais previstos para a instauração e conclusão do processo punitivo, ensejando a procedência dos pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, decido:

1. Extingo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC/2015, e julgo procedente o pedido do autor ANTONIO DAVI GONCALVES DA SILVA para declarar a nulidade da sanção disciplinar de exclusão a bem da disciplina que lhe foi aplicada nos autos do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 009/10/CD-CorCPC, publicada no Boletim Geral nº 089, de 13/05/2010;

2. Condeno o ESTADO DO PARÁ, consequentemente, a reintegrar o autor ao cargo que ocupava na PMPA, na graduação em que se encontrava, confirmando-se a tutela provisória de urgência deferida nos presentes autos, assegurando-lhe todos os direitos decorrentes de tal medida, especialmente a contagem do tempo de serviço para todos os fins, inclusive para efeito de promoção por antiguidade, além do pagamento retroativo da remuneração devida entre o momento do afastamento e a efetiva reintegração, acrescido de com correção monetária e juros, na forma da legislação aplicável;

3. Condeno o Estado do Pará a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor em percentual a ser definido quando da liquidação da sentença, conforme dispõe o artigo 85, § 4º, IV, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor da condenação quanto às remunerações devidas entre a data do seu afastamento e sua reintegração, acrescido de correção monetária e juros legais.

4. Deixo de condenar o Estado ao pagamento de custas por ser isento, conforme dispõe o art. 40 da Lei estadual nº 8.328/15.

1) Caso haja interposição de recurso, venham os autos conclusos.

2) Não havendo interposição de recurso, REMETAM-SE os autos ao Egrégio TJPA para o reexame necessário da sentença.

Publique. Registre. Intime. Cumpra.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 20042673), alegando, inicialmente, a ausência de prescrição do poder disciplinar estatal, sustentando que a sentença incorreu em
error in judicando
ao declarar a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o procedimento disciplinar teve curso regular e os prazos foram observados à luz do art. 174 da Lei nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará).

Ademais, reiterou as alegações formuladas na contestação e requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 20042678), arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto o recorrente limitou-se a repetir argumentos da contestação, sem impugnar de modo específico os fundamentos da sentença.

No mérito, pugnou pela manutenção da decisão recorrida, defendendo que a sentença penal absolutória, fundamentada na negativa de autoria, repercute necessariamente na esfera administrativa, tornando insubsistente o ato de exclusão, além de afirmar que já havia ocorrido a prescrição da pretensão punitiva quando da instauração do procedimento disciplinar e requereu o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo provimento, para que seja reconhecida a não ocorrência da prescrição.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente,
é cediço que os recursos devem, de modo geral, observar o princípio da dialeticidade. Ou seja, a parte, ao manifestar seu inconformismo deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão.

No caso em tela, importa destacar que o recorrente estruturou suas razões recursais em dois tópicos distintos: no primeiro, sustenta a inexistência de prescrição da pretensão punitiva administrativa, apresentando argumentos voltados à demonstração da regularidade temporal do processo disciplinar; já no segundo tópico, limitou-se a repetir os fundamentos expendidos na contestação, sem, contudo, promover impugnação específica aos fundamentos adotados na sentença.

Deste modo, revela-se patente a inobservância ao princípio da dialeticidade, motivo pelo qual a parte do recurso que se limita à reprodução da defesa apresentada na instância de origem não deve ser conhecida.

Assim sendo, da análise dos requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC,
conheço parcialmente o recurso de apelação
, apenas no que se refere à tese de não ocorrência da prescrição do direito de punir do Estado, haja vista que o restante reitera os argumentos da contestação e não ataca especificamente a sentença, não devendo ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade.

DO MÉRITO.

O cerne da presente controvérsia recursal concentra-se na verificação da existência ou não da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Militar no caso concreto. O apelante sustenta a legalidade do ato de exclusão do apelado das fileiras da PMPA, enquanto a sentença de primeiro grau reconheceu a perda do direito de punir estatal em virtude do transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 da Lei Estadual nº 6.833/2006, à época dos fatos.

Assim, delimita-se a análise à verificação da ocorrência da prescrição administrativa e seus efeitos sobre a validade do ato disciplinar impugnado.

Pois bem. No caso sob análise,
não se verifica a configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal
, conforme sustenta o apelante. O artigo 174 da Lei Estadual nº 5.251/85 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará) estabelece o prazo de cinco anos para o exercício do direito de punir, contados da data em que a autoridade superior tomou conhecimento do fato.

Art. 174.
O direito de punir prescreve em cinco anos, contados da data em que as autoridades superiores tomaram conhecimento do fato. (Alterado pela Lei nº 8.973/2020)

Dispõe ainda o referido dispositivo, em seus parágrafos 1º e 2º, que a prescrição se interrompe com a instauração do processo administrativo disciplinar, com a decisão recorrível e com a decisão definitiva, reiniciando-se a contagem do prazo a cada uma dessas hipóteses. Vejamos:

Interrupção da prescrição

§ 1º O curso da prescrição interrompe-se:

I - pela instauração de processo administrativo disciplinar;

II - pela decisão recorrível em processo administrativo disciplinar;

III - pela decisão definitiva em processo administrativo disciplinar;

Reinício do prazo prescricional

§ 2º Ocorrendo uma causa de interrupção, o prazo prescricional reinicia.

No presente feito, conforme consta do ID 20042617, o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi instaurado por meio da Portaria nº 009/10/CD-CorCPC, devidamente publicada em
13/05/2010
, em desfavor do recorrido, então cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, para apurar suposta participação no sequestro, tortura e homicídio de Rafael Viana dos Santos, fato ocorrido em 02/11/2007.

Durante o trâmite administrativo, o investigado também figurou como acusado na ação penal nº 0000242-16.2009.8.14.0076, pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O processo criminal transitou em julgado em
01/10/2019
(ID 20042627), tendo o apelado sido absolvido da imputação de homicídio e condenado unicamente pelo delito de ocultação de cadáver, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa (ID 20042625).

Ressalte-se que a instauração do PAD em 13/05/2010
interrompeu a contagem do prazo prescricional iniciado em
02/11/2007
e, nos termos da legislação de regência, fez com que ele recomeçasse a fluir a partir daquele momento.

Destaca-se que a decisão do Conselho de Disciplina, com a penalidade de exclusão, foi tomada em
07/05/2015
(ID 20042619), sendo, portanto, proferida seis dias antes do encerramento do novo prazo quinquenal, o que revela sua tempestividade.

Ademais, a publicação da decisão definitiva da Administração, no Boletim Geral nº 160, em
22/08/2017
, consistiu em nova causa interruptiva, reiniciando mais uma vez a contagem do prazo prescricional, que não havia se exaurido à época da propositura da presente demanda. Dessa forma, não há que se falar em decadência do direito punitivo da Administração.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as causas legais de interrupção do prazo prescricional devem ser rigorosamente observadas, conforme ilustrado no seguinte julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PRETENSÃO DE REVERSÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE CONCLUIU PELO LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO HIERÁRQUICO OPOSTO E DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO Nº 031/2013 CORCPC. FATO APURADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA: CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE CRIME DE ROUBO PRATICADOS POR POLICIAL MILITAR. CONDUTA DO SERVIDOR. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DO RECURSO HIERÁRQUICO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL DE CINCO DIAS A CONTAR DA CIÊNCIA PESSOAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO HIERÁRQUICO OPOSTO PELO POLICIAL MILITAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 145, § 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.833/2006. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONSUMADA. INTERRUPÇÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 174, § 1º DA LEI ESTADUAL Nº 6.833/2006. APLICAÇÃO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE LICENCIAMENTO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO OPOSTO COMPROVADAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. SÚMULA 18 DO STF. VÍCIOS E IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08058211920228140000 16408178, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/10/2023, Tribunal Pleno)

Portanto,
observa-se que houve um equivoco na sentença que considerou a instauração do PAD na data de 03/05/2010, quando na verdade ocorreu em 13/05/2010
. Assim, diante do encadeamento dos marcos interruptivos e da cronologia dos atos administrativos, está plenamente descaracterizada a hipótese de decurso ininterrupto do prazo quinquenal previsto em lei, assistindo razão ao apelante quanto à necessidade de afastamento da prescrição reconhecida na sentença.

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso de Apelação e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, apenas para afastar a declaração de prescrição administrativa, considerando regular o Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado e julgado pela Polícia Militar, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/08/2025